Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701629-64.2022.8.07.0021 RECORRENTES: C R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. 1. Na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo. 2. Conforme dispõe a Súmula no 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 3. No caso da propositura de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, é desnecessária a juntada de original do contrato, justamente por não se tratar de título de crédito extrajudicial e, via de consequência, não ser passível de endosso, inexistindo, portanto, motivo para a apresentação de original do contrato. 4. Apelo conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 373, 700, todos do CPC, aduzindo que a origem e evolução do débito não restaram comprovados na inicial por meio de documento original, acrescentando que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que os recorrentes não juntaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimados nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 58712930 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/ STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção" (AgInt no REsp 1.908.052/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.208/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187 do STJ. 2. A parte agravante, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, não o regularizou. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.379.031/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que superado tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.540.888/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Igual sorte colheria o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 320, 373, 700, todos do CPC, pois “a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.866/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017